Tribunal: TJMT
Processo: 1028868-17.2025.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028868-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 207.979.826-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA GOMES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 871.315.521-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA TERAPÊUTICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento
contra
decisão

que

deferiu
tutela de
urgência
para
determinar

que

os

requeridos

providenciassem
, no
prazo
de 48 horas, a
transferência

hospitalar
do
paciente
para
unidade

que
conte com
especialista

apto

ao

tratamento
de
colangiopancreatografia

retrógrada

endoscópica

terapêutica
com
suporte

em
UTI para o
pós-operatório
,
mesmo

que
particular, com
transporte

adequado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
houve

perda

superveniente
do
objeto
do
agravo
de
instrumento

em

razão
da
prolação
de
sentença
de
mérito

nos
autos
originários
,
tornando

prejudicada

a

análise
das
razões

recursais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
superveniência
de
sentença
de
mérito
no
processo
principal (
Processo
nº 1000774-95.2025.8.11.0085),
julgando

parcialmente

procedente
o
pedido
e
tornando

definitiva
a tutela de
urgência

anteriormente

concedida
,
absorve

os

efeitos
da
decisão

interlocutória

impugnada
.

4. Conforme
jurisprudência

pacífica
do STJ, a
sentença
de
mérito

substitui
a
decisão

interlocutória
,
esvaziando
o
objeto
do
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de interesse
recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento

interposto
contra
decisão

interlocutória

que
concede tutela de
urgência
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 932, III
, e
1.019.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/8/2023; TJMT, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023; TJMT, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1028868-17.2025.8.11.0000

Origem
:
1000774-95.2025.8.11.0085

em

trâmite

na
Vara
Única
da Comarca de Terra Nova do Norte
/MT

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO:

ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID/PJe1 204189645 dos autos 1000774-95.2025.8.11.0085,
que

deferiu
o
pedido
de tutela de
urgência
para
determinar

que

os

requeridos
, no
prazo
de 48 horas,
providenciassem
a
transferência

hospitalar
do
reclamante
para
unidade

hospitalar

que
conte com
especialista

apto

ao

tratamento
de
colangiopancreatografia

retrógrada

endoscópica

terapêutica
com
suporte

em
UTI para o
pós-operatório
,
mesmo

que
particular,
devendo
ser
removido
via
transporte

adequado
.

Nas
razões

recursais

deste

Agravo
de
Instrumento
a
parte

recorrente

sustentou

que
: a) o
juízo

prolator
da
decisão
seria
incompetente
, pois o valor da causa é inferior a 60
salários

mínimos
,
devendo
o
feito

tramitar
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública; b) o valor da causa de R$ 80.000,00 seria
injustificado
,
devendo
ser
retificado
para R$ 2.023,53,
conforme

tabela
SIGTAP; c)
haveria

ausência
de
prévio

requerimento

administrativo
, o
que

configuraria

falta
de interesse processual; d)
não

haveria

comprovação
da
inexistência
de
tratamento

disponível
no Estado de Mato Grosso,
requisito

indispensável
para o
custeio
de
Tratamento
Fora de
Domicílio
(TFD); e) a
responsabilidade

pelo
TFD intermunicipal seria
primariamente
do
Município
de
origem
; f) o
prazo
de 48 horas seria
exíguo
para
cumprimento
da
decisão
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a) suspender
os

efeitos
da
decisão

agravada
; b)
reconhecer

a

incompetência

absoluta
do
juízo

prolator
; c)
afastar

a

imposição
de
fornecimento
de TFD.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
, com o
fundamento
de
que
: a) a
parte

reclamante

demonstrou
o
preenchimento
dos
requisitos
para a
concessão
da tutela de
urgência
; b) o
relatório

médico
e SISREG
juntados

nos
autos
comprovam
o
quadro

clínico
do
paciente
com
diagnóstico
de
obstrução
de vias
biliares

por

coledocolitíase
,
necessitando
de
colangiopancreatografia

retrógrada

endoscópica
de
urgência
; c) o
serviço

não

estava

disponível
no hospital
onde
o
paciente
se
encontrava
; d) o
autor

estava

regulado

desde
10/08/2025 com
classificação
de
risco

como

prioridade
0 (
emergência
), mas
não

realizou
o
procedimento

por

falta
de
profissional

especializado
; e)
não
seria
razoável

que
o
autor

aguardasse

por
tempo
indeterminado
a
liberação
de
vagas

ou

contratação
de
profissional

especializado
.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau
não

foram

prestadas

nos
autos.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando

que
: a) a
decisão

agravada

não

merece

reparos

por
ter
colimado
a
realização
do
mais

elevado

sentimento
de
justiça
; b) a
Constituição
Federal
assegura
o
direito
à
vida
e à
saúde

como

direito
social fundamental; c) a
responsabilidade
entre
os

entes
é
solidária

conforme
o Tema 793 do STF; d)
restaram

preenchidos

todos

os

requisitos
para
concessão
da
liminar

nos
autos
originários
; e) a
demora
no
cumprimento
da
obrigação

constitucional

produziria

efeitos

deletérios
à
higidez
do
paciente
; f) o Estado
pretende
se
esquivar
de
sua

obrigação

constitucional
.

O
Ministério
Público

opinou

pelo

reconhecimento
da
perda

superveniente
do
objeto
do
presente

Agravo
de
Instrumento
. Em
suas

ponderações
,
alegou

que
: a)
conforme
se
verifica
do
processo
de
origem
, o
reclamante

já

realizou
o
procedimento
de
Colangiopancreatografia

Retrógrada

Endoscópica
(CPRE) e a
retirada
da
vesícula
; b) a tutela de
urgência

já

restou

devidamente

cumprida
, tendo
sido

efetivamente

realizada
a
transferência
para
unidade

hospitalar
com
especialista

apto
à
realização
do
procedimento
; c) o
Agravo
de
Instrumento

foi

manejado
com o
escopo
de
afastar

os

efeitos
da
decisão

proferida
pela
magistrada
de
primeira

instância
,
tornando
-se
inócua

qualquer

manifestação

sobre
a
suspensão

ou

rejeição
da tutela de
urgência

diante
do
seu

cumprimento
; d)
evidencia
-
se a

carência

superveniente
do interesse
recursal
,
não

persistindo

mais
o interesse
jurídico
a ser
tutelado
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Conforme
relatado
,
trata
-se de
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão

que

deferiu
tutela de
urgência

em

ação
de
obrigação
de
fazer

relacionada
à
prestação
de
serviço
de
saúde
.

Compulsando

os
autos,
verifico

que

foi

proferida

sentença

nos
autos
originários
(
Processo
nº 1000774-95.2025.8.11.0085)
em
3/11/2025,
na
qual o
Juízo
de
primeiro

grau

julgou

parcialmente

procedente
o
pedido
,
tornando

definitiva
a tutela de
urgência

anteriormente

concedida
.

Nesse
contexto
, tendo
sido

proferida

sentença
de
mérito
no
processo
principal,
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
do
presente

recurso
,
tornando

prejudicada

a

análise
das
razões

recursais
.

Com
efeito
, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença de mérito

absorve

os

efeitos
da
decisão

interlocutória

impugnada
via
agravo
de
instrumento
,
tornando

prejudicada

a

análise
do
recurso
.
Isso

porque
a
decisão
final
substitui
a
decisão

interlocutória
,
esvaziando
o
objeto
do
agravo
.

Esse é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...)
IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de tutela,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de interesse
recursal
. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)
III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória

que
decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às
partes
impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)
Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme
precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão

que

defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de tutela,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
, tendo
em
vista
que

esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
. (STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).
Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.
(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão

que

deferiu

a

antecipação
de tutela
perdeu
o
objeto
, tendo
em
vista
que
a
ação
principal
foi

julgada
.
2.
Recurso

prejudicado
.
(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

Portanto
,
não

há

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
do
recurso
,
na
forma
autorizada

pelos

arts
. 1.019 c/c 932, III,
ambos do
CPC.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025